Tribunal: TJES
Processo: 5004877-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Requerimento de Reintegração de Posse; Terceiro Juridicamente Interessado
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004877-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITOR MIGUEL UCHIYAMA JOVELLI e outros

AGRAVADO: SOLANGE DE FATIMA FILIPPINI e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL ALIENADO A TERCEIROS – ALEGAÇÃO DE ANUÊNCIA DA ALIENANTE – TERCEIROS NÃO INTEGRANTES DO POLO PASSIVO DA AÇÃO JUDICIAL - QUESTÕES FÁTICAS – NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO – RECURSO PROVIDO.

1. Interposto o recurso em dia que não há expediente forense, admite-se o recolhimento preparo e a respectiva comprovação no primeiro dia útil subsequente,

à luz do
disposto n
a Súmula nº. 484, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cujo teor preceitua que: “
Admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário
”.

2. Segundo a disciplina do novo Código de Processo Civil, a comunicação de interposição do recurso de agravo de instrumento ao Juízo de origem é medida exigida apenas quando o processo de primeira instância é físico, à luz do disposto no respectivo §3º, do art. 1.018.

3
.
Controverte-se
nos autos sobre a possibilidade de deferimento de medida reintegratória de posse em face de terceiros não integrantes do processo, que teriam adquirido o imóvel com a anuência da vendedora originária.

4. Considerando a plausibilidade das alegações recursais, bem como os contornos da complexa relação jurídica que se apresenta, merece ser postergada,
ad cautelam
, a medida de desocupação do imóvel a fim de se possibilitar a verticalização da instrução probatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, rejeitar as preliminares para conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por VITOR MIGUEL UCHIUAMA JOVELLI e PAULA TALITA SILVA, na qualidade de terceiros, em face de decisão interlocutória que determinou a reintegração de posse em favor da Agravada SOLANGE DE FÁTIMA FILIPPINI.

Em suas razões recursais (id 4938239), os Agravantes pugnam pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, em síntese, (a) que adquiriram os imóveis objeto da demanda de origem da pessoa de Valdine Valter Alcantara Ribeiro Filho, que por sua vez teria adquirido de Solange de Fátima Filippini; (b) que os imóveis foram adquiridos com a anuência de Solange de Fátima Filippini, o que é corroborado pelo recebimento de quantias em sua conta corrente e (c) que a ação de reintegração de posse foi ajuizada tão somente em face de Valdine Valter Alcantara Ribeiro Filho, de modo que não podem ter sua esfera jurídica afetada sem o devido processo legal.

A Agravada Solange de Fátima Filippini apresentou contrarrazões recursais id 4956735, alegando, preliminarmente, (a) o não recolhimento do preparo recursal no prazo legal; (b) a ausência de comunicação, ao Juízo
quo,
da interposição do presente recurso. No mérito, pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso, alegando, em síntese, (a) que não possui qualquer relação contratual com os Agravantes; (b) que os comprovantes de pagamento juntados aos autos apontam apenas parte ínfima do adimplemento repassado à Agravada; (c) que os Agravantes estão em conluio com Valdine Valter Alcantara Ribeiro Filho para prejudicá-la.

Pela decisão interlocutória id 5090402 foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso e determinado o encaminhamento das partes para o NUPEMEC.

Pela certidão id 5763509, observa-se que a tentativa de composição entre as partes não logrou êxito.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 22 de Novembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004877-93.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: VITOR MIGUEL UCHIUAMA JOVELLI E OUTRO

AGRAVADOS: SOLANGE DE FÁTIMA FILIPPINI E OUTRO

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

P
RELIMINAR
ES
– AUSÊNCIA DE PREPARO E DE COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM

Inicialmente, suscita a Agravada Solange de Fátima Filippini, em suas contrarrazões recursais, preliminar de não conhecimento do recurso por deserção, alegando que os Agravantes realizaram o protocolo do recurso no dia 13 de maio de 2023, mas recolheram o respectivo preparo apenas no dia 15 de maio de 2023.

Em que pese a irresignação recursal, infere-se que o dia 13 de Maio de 2023 foi sábado, de modo que o preparo recursal foi realizado no primeiro dia útil subsequente à interposição do recurso, o que deve ser reputado válido à luz do teor da Súmula nº. 484, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cujo teor preceitua que: “
Admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário
”.

No caso vertente, por ser o processo eletrônico, afigura-se possível o peticionamento em dia sem expediente forense ou mesmo bancário, peculiaridade que deve possibilitar a aplicação, por analogia, da
ratio decidendi
do enunciado sumular supracitado.

Por essa razão, deve ser rejeitada a alegação.

Melhor sorte não assiste à Agravada ao pugnar pelo não conhecimento do recurso ante a ausência de comunicação, ao Juízo
quo,
da interposição do presente recurso.

Isto porque, segundo a
novel
disciplina do novo Código de Processo Civil, a referida comunicação ao Juízo de origem é medida exigida apenas quando o processo de primeira instância é físico, à luz do disposto no respectivo §3º, do art. 1.018, que preceitua:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

(...)

§ 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput , no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Deste modo, não merece acolhida a alegação.

MÉRITO

Depreende-se do presente caderno processual que os autos de origem cuidam de ação de reintegração de posse ajuizada por Solange de Fátima Filippini em face de Valdine Valter Alcantara Ribeiro Filho, em que, inicialmente, fora proferida decisão interlocutória (id 14042448, dos autos de origem) deferindo o pleito liminar nos seguintes termos:

“(...)

Os fatos narrados na inicial, relativos à conduta do requerido, enquanto promitente comprador, se mostram graves, diria mesmo, gravíssimos, porquanto o demandado, com sua recalcitrância em honrar os compromissos de pagamento a que se comprometera, acaba criando abalos quase irreversíveis a uma situação da vida social em face da qual direito há muito tem se mostrado atento e preocupado: o ato de se comprometer na compra de um imóvel envolve responsabilidades que superam em muito aquelas presentes na aquisição de outros bens, porquanto se está diante de expectativas incomensuráveis abrigadas no ânimo daquele que vende, especialmente, como é o caso dos autos, quando o vendedor “não” é uma empresa especializada nesse comércio, e sim uma pessoa física para quem aqueles aportes significam valores essenciais para sua subsistência e daqueles que dele eventualmente dependam.

No caso dos autos, tudo isso mais se acentua, adquirindo paroxismos, quando constato que ao requerido foi concedida a posse do bem antes do pagamento total do preço, a evidenciar, por um lado, a confiança que lhe foi depositada, e por outro, a inequívoca quebra do liame da boa fé.

É quanto basta, nesta quadra incipiente do processo, para a concessão da medida de urgência.

Ante o exposto, DEFIRO a medida liminar, tal como requerida no item V da inicial em apreço (ID 13530932, pag.8), outorgando à autor a reintegração liminar da posse do imóvel, ao tempo em que concedo ao requerido o prazo de 05 (cinco) dias para desocupação voluntária.

(...)"

Posteriormente, após decisão integrativa que rejeitou o recurso de embargos de declaração (id 21779895), foi juntado aos autos o mandado de cumprimento em que certificado que os ora Agravantes residem no imóvel com duas filhas menores de idade, o que levou a Autora da ação de origem a requerer a renovação da diligência com requerimento de força policial, acaso necessário.

Diante da referida informação e do respectivo requerimento, o MMº. Juiz de Direito
a quo
proferiu a decisão ora impugnada, por meio da qual renovou a concessão de prazo para desocupação voluntária do imóvel, nos seguintes termos (id 24357699):

“Tendo sido (1) deferida a medida liminar, (2) rejeitados os “embargos de declaração” e (3) expedido o competente mandado de reintegração de posse, surgem (4) a Certidão da sra. Oficiala de Justiça (ID24328933), e a última petição da parte autora (I24179983).

Lê-se, então, na referida certidão (4), verbis:

“(...) Certifico e dou fé que em cumprimento ao respeitável mandado, dirigi-me ao endereço indicado, e aí sendo deixei, por ora, de efetuar a reintegração liminar de posse em favor da requerente, eis que o imóvel encontra-se ocupado por Paula Talita Silva e Vitor Joveli, residentes no local com suas duas filhas menores de idade (uma sendo bebê), segundo informação prestada pelo síndico do condomínio, Sr. Silvio Roberto Gonzaga, colocando-me à disposição deste h. juízo para seu integral cumprimento após fornecimento de meios para a concretização do ato.”

A partir desses fatos, tais como diligentemente certificados, a parte autora, na referida petição (5., acima), vem requerer, verbis:

“(...) seja confeccionado o mandado com a seguinte determinação de forma emergencial, com finco de a Autora retomar a posse e propriedade do bem, através da reintegração de posse de forma forçada, ordenando a desocupação dos bens abaixo, estendendo-se a decisão a todos os ocupantes dos apartamentos, podendo solicitar inclusive, auxílio da vara da infância e juventude, visto presença de dois menores, e caso necessário, seja requerido força policial”.

Não entendo, e tampouco ordenarei (pelo menos agora), que seja assim, porquanto a situação descrita pela sra. Oficiala de Justiça implica que, antes de tudo, seja renovada a oportunidade de “cumprimento voluntário” da ordem judicial referida (item 1., acima).

Ante o exposto, determino à Serventia que expeça NOVO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, nele constando a admoestação e a advertência de que, a partir da ciência, os ocupantes terão o prazo de 10 (dez) dias para desocupação voluntária, e, findo este prazo, o(a) sr(a) Oficial(a) de Justiça encarregado(a) da diligência retornará ao local e realizará o cumprimento compulsório da ordem de desocupação, sendo que, quanto à “requisição de força policial” e o “auxílio da Vara da Infância”, dependerá de novo pronunciamento deste juízo.

Diligenciar.

(...)"

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida apreciada pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Do exame inicial e sumário das razões deduzidas no recurso, verifico se encontrarem presentes os pressupostos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo postulado.

Nos termos da narrativa recursal, a controvérsia abrange duas relações jurídicas. A primeira, envolve um negócio de compra e venda de dois apartamentos realizado entre Solange de Fátima Filippini e Valdine Valter Alcantara Ribeiro Filho, ora Agravados. A segunda relação jurídica abrange a subsequente venda dos mesmos imóveis por Valdine Valter Alcântara Ribeiro Filho aos ora Agravantes.

Na ação de origem, a vendedora originária, Solange de Fátima Filippini requer a rescisão do contrato de compra e venda celebrado com Valdine Valter Alcantara Ribeiro Filho e a reintegração de posse dos respectivos imóveis ante o inadimplemento das obrigações pactuadas com o último.

O pedido foi deferido pelo Juízo de origem, de modo que fora expedido mandado reintegratório, que, em um primeiro momento, não foi cumprido por ter sido averiguado pela Sra. Oficiala de Justiça a existência de terceiros (ora Agravantes) com a presença de duas menores. No entanto, a ordem judicial de reintegração foi reiterada pelo Juízo
a quo.

Contra a referida ordem judicial insurgem-se os ora Agravantes, sob a alegação de que são terceiros não participantes da ação originária e que adquiriram o bem de Valdine Valter Alcantara Ribeiro Filho com a anuência da vendedora originária, Solange de Fátima Filippini, razão pela qual os efeitos da tutela judicial não poderia lhes alcançar.

Analisando a matéria neste exame meramente superficial ínsito ao estreito âmbito de cognição, observo que as questões suscitadas demandam aprofundamento probatório, sobretudo no que concerne à existência, ou não, de conhecimento/anuência do negócio jurídico pela Agravada Solange de Fátima Filippini.

Apesar de plausível a tese de que a Agravada Solange de Fátima Filippini possuía conhecimento do negócio jurídico, haja vista a previsão de realização de depósitos em sua conta corrente no contrato em que se pactuou a segunda compra e venda (id 4938243), infere-se que esta não consta como subscritora do referido contrato.

Ademais os comprovantes de depósito foram feitos em nome de pessoas diversas das partes integrantes de ambas as relações contratuais (ids 4938245; 4938246 e 4938251), o que, igualmente, lança dúvidas sobre a controvérsia. De outro lado, há de se considerar que a própria beneficiária reconhece o adimplemento parcial da dívida, demonstrando ciência, portanto, dos depósitos realizados.

Neste contexto, tem-se que a matéria fática controvertida entre as partes, notadamente aquela atinente ao eventual conhecimento e anuência do negócio jurídico pela Agravada merecerá maior aprofundamento por ocasião da instrução probatória, devendo ser postergada,
ad cautelam
, a medida de desocupação do imóvel ao menos até que a verticalização da instrução forneça outros elementos probatórios que esclareçam os reais contornos da complexa relação jurídica que se descortina nos autos.

Deste modo, ao menos no que se refere à fase incipiente em que proferida a decisão, vejo plausibilidade da tese recursal deduzida de modo que deve ser suspensa, por ora, a decisão impugnada.

Ante o exposto, rejeito as preliminares e conheço do presente recurso de agravo de instrumento, dando-lhe provimento para revogar a ordem de reintegração de posse.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/12/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

Sessão: 12/12/2023

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões